Tribunal: TJDFT
Processo: 0742126-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742126-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA ANTONIA CESAR DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado, DISTRITO FEDERAL, contra decisão que, em cumprimento de sentença proposto por MARIA ANTONIA CESAR DA SILVA (autos n. 0703031-92.2022.8.07.0018), rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante. Em suas razões recursais, o executado primeiramente defende a ausência de preclusão por tratar-se de matéria de ordem pública. Acusa a existência de anatocismo na forma como realizados os cálculos pela contabilidade do Juízo, porquanto cumulou a SELIC com juros e correção monetária. Salienta que, nos termos da decisão recorrida, a aplicação da taxa Selic deu-se sobre o montante do débito (principal + correção + juros), e não apenas do principal corrigido (principal + correção). Sustenta que, dessa forma, há nítido equívoco quanto à aplicação da SELIC, uma vez que ela já engloba os juros e a correção monetária; portanto, a incidência cumulada da SELIC com juros configuraria repetição de juros sobre um mesmo débito, causando indevida majoração dos valores discutidos. Pondera que existem diversos precedentes do STJ e STF segundo os quais a incidência da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. Arrazoa que, por ser um índice composto, servindo como indexador de correção monetária e juros moratórios, veda-se que haja a sua incidência sobre juros, prática que acarreta o anatocismo. Considera que merece reparo a decisão recorrida, que determina a cumulação da SELIC com juros por aplicar, de modo indevido, a Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, que trata da atualização apenas dos precatórios e não de débitos ainda em execução. Requer que seja fixada de forma expressa a correção simples pela SELIC a contar da EC 113/2021, de forma a evitar a prática conhecida como anatocismo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Argui a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Argumenta que a decisão proferida merece reforma porque desconsidera o tema de repercussão geral no 28, o qual permite a expedição dos requisitórios apenas sobre os valores considerados incontroversos e, na hipótese, há controvérsia quanto à aplicação da taxa SELIC. Ademais, em face do risco de expedição da ordem de pequeno valor determinada na decisão recorrida, entende necessário o deferimento do efeito suspensivo, com seguimento da execução apenas quanto aos valores incontroversos. Ao final, requer o conhecimento e provimento integral do recurso para reformar a decisão agravada, determinando que seja aplicado o Manual de Cálculos da Justiça Federal e não a Resolução no 303/19 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que esta última é inaplicável para atualizações de valores ainda não transitados em julgado, devendo ser excluída dos cálculos a incidência da taxa SELIC sobre os juros, uma vez que tal prática representa anatocismo. Isento de preparo. É o relatório. Decido. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise que cognição sumária, constata-se a necessidade de se atribuir ao recurso o efeito suspensivo pretendido. O agravante defende que a aplicação da Taxa SELIC na forma que foi determinada pela decisão agravada implica em anatocismo, com consequente violação a preceitos legais e entendimentos jurisprudenciais. Portanto, verifica-se que há notório prejuízo à economia processual no prosseguimento do feito, em especial diante da ordem de expedição de RPV do valor apurado, sem que antes ocorra o julgamento do presente recurso, uma vez que a controvérsia devolvida ao Tribunal se refere aos parâmetros a serem utilizados pela Contadoria Judicial para apuração do valor da dívida executada, sem os quais os cálculos não poderão ser realizados adequadamente. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca da forma de incidência da Taxa SELIC no cálculo do débito exequendo, com a ressalva do disposto no Tema 28 do STF: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo, a fim de sobrestar a expedição de ordem de pagamento no cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal, com a ressalva do Tema n. 28 do STF. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora